Tribunal: TJSP
Processo: 1031669-06.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de repetição de indébito e danos morais. Ausência de comprovação de que o autor firmou contratos de empréstimo com o réu. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Determinada a devolução simples do valor descontado na conta do autor. Ausência de comprovação de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva. Dano moral afastado.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de repetição de indébito e danos morais. Ausência de comprovação de que o autor firmou contratos de empréstimo com o réu. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Determinada a devolução simples do valor descontado na conta do autor. Ausência de comprovação de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva. Dano moral afastado. Sentença de parcial procedência parcialmente modificada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.